Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-16.2018.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8000138-16.2018.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

EMBARGADA: CLOTILDES MOREIRA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
CRONOR DA COSTA SILVA, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO”, “OBSCURIDADE” E “OMISSÃO” NO JULGADO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTROPLASTIA DE JOELHO. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO.
INSURGÊNCIA CONTRA A REALIZAÇÃO COM O PROFISSIONAL ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VÍCIOS APONTADOS PELA

EMBARGANTE

INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA

EMBARGANTE

DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8000138-16.2018.8.05.0087
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.